Tribunal: TJSP
Processo: 1002035-76.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Restituição de valores, dano moral e tutela de urgência antecipada.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência. Sentença reformada.
Não se sustenta a alegação do autor de que não firmou

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Restituição de valores, dano moral e tutela de urgência antecipada.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência. Sentença reformada.
Não se sustenta a alegação do autor de que não firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e nem autorizou descontos em seu benefício previdenciário, diante da comprovação documental carreada aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saques do crédito rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme disposição da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos.

Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000093711
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002035-76.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é
apelante BANCO BMG S/A, é apelado ODASO PEREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-76.2018.8.26.0456 - Comarca de Pirapozinho
2/6
Voto no 24.258
Apelação Cível no 1002035-76.2018.8.26.0456
Comarca de São Paulo-Foro de Pirapozinho / 1a Vara Judicial
Juiz(a): Adriano Camargo Patussi
Apelante(s): Banco BMG S/A
Apelado(a)(s): Odaso Pereira da Silva
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES,
DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
FIRMADO.
DANO
MORAL
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
Não se sustenta a alegação do autor de que não firmou contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignável e nem
autorizou descontos em seu benefício previdenciário, diante da
comprovação documental carreada aos autos pelo réu. Portanto,
não se vislumbra a alegada prática abusiva, se há prova da
contratação de cartão de crédito com “Reserva de Margem
Consignável-RMC” e saques do crédito rotativo, cuja
finalidade era de aumentar a margem consignável para 35% dos
rendimentos do mutuário, conforme disposição da Lei
13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos.
Apelação provida
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 154/159, que julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação declaratória de inexistência de débito c.c.
restituição de valores, dano moral e tutela de urgência que ODASO
PEREIRA DA SILVA move em face de BANCO BMG S/A.
O autor narra na inicial que é pessoa idosa e recebe benefício
previdenciário e, nessa condição, contratou o empréstimo consignado com
o réu. Aduz que foi surpreendido com a cobrança de descontos não
contratados denominada de “reserva de margem consignada”, não
solicitada nem autorizada. Assevera que houve simulação a uma
contratação de cartão de crédito consignado com imobilização do crédito
da margem consignada, impedindo a contratação com outras instituições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-76.2018.8.26.0456 - Comarca de Pirapozinho
3/6
Reputa-se lesado na contratação em razão da ausência de informações
quanto à modalidade de crédito; indevida imobilização da margem de
crédito, sem ciência e autorização; cobrança de taxas de juros maior do que
a do empréstimo consignado. Pede reparação por danos morais no
equivalente a R$ 20.000,00, bem como repetição de indébito em dobro
devido aos descontos indevidos. Requer liminar para que cessem os
descontos referentes a RMC-Reserva de Margem Consignável e que seja
juntado aos autos o contrato de empréstimo.
O réu contesta as fls. 44/75. Alega, em síntese, que: o autor
não faz jus à concessão aos benefícios da justiça gratuita; a contratação
firmada com o autor é legítima, posto que fora solicitado e autorizado o
cartão de crédito consignado; o contrato observou a Instrução Normativa
do INSS; inexiste dano moral a ser reparado e descabe repetição de
indébito em dobro.
Sobreveio a r. sentença de fls. 154/159, que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação com dispositivo
no seguinte teor: “DECLARO a inexistência do negócio jurídico apontado
na exordial apenas no que tange ao contrato de Reserva de Margem
Consignável-RMC. CONDENO a parte ré a restituir em dobro à parte
autora as prestações debitadas de seu benefício previdenciário, acrescidas
de correção monetária desde cada débito e de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação. ANTECIPO os efeitos da tutela ora concedida para
suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte
autora. OFICIE-SE. CONDENO o réu ao pagamento de indenização por
danos morais ao autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos
monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a iniciar-se desta data, em conformidade com a Súmula 362, do
Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Já os
juros de 1% ao mês incidirão a partir da citação. AUTORIZO a
compensação de créditos e débitos existentes entre as partes. CONDENO o
réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, com fulcro no
artigo 85, § 2o, do CPC.” (fls. 158).
O réu apela as fls. 164/183. Alega, em suma, que: a) o autor
contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável de forma
regular e legal; b) houve anuência expressa do autor a todas as cláusulas
contratuais; c) houve utilização do cartão de crédito consignado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-76.2018.8.26.0456 - Comarca de Pirapozinho
4/6
saques, reconhecida pela Lei 10.820/2003; d) deve ser observado o
princípio do pacta sunt servanda; e) inexiste dano moral a ser reparado e f)
descabe repetição de indébito porque a cobrança dos descontos é devida.
Pede o provimento do recurso com a reforma da r. sentença.
O autor ofertou contrarrazões (fls. 189/201).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 207).
É o relatório do essencial.
2. Respeitado o entendimento do nobre magistrado a quo, a r.
sentença comporta reparo.
O autor alega na inicial que firmou empréstimo consignado na
modalidade de desconto em folha de pagamento, ao invés de cartão de
crédito consignado com reserva de margem consignada. Trouxe a consulta
do INSS, indicando que em seu benefício a sua “Margem atual disponível
para empréstimo” era 0,6% e para “Margem atual disponível para cartão”
também “0,0%” (fls. 20).
Por sua vez, o réu trouxe aos autos o “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto
em Folha de Pagamento” no 6442623 (fls. 80/81) firmado em 05/08/2016
regularmente assinado pelo autor; “Cédula de Crédito Bancário-Saque
mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco
BMG-número da CCB 46158981” (fls. 82/85); cópia dos documentos CIC
e RG (fls. 86); conta de água (fls. 87); Detalhamento de Crédito do mês de
competência de 08/2016 (fls. 90); comprovantes de transferência eletrônica
(fls. 91/92) e faturas de cartão de crédito (fls. 93/122).
Deste modo, do conjunto probatório, pode-se afirmar que o
autor tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito
consignado como apontado pelo réu, tendo em vista que no “Histórico de
créditos” do INSS o autor já se encontrava com sua margem de 30%
comprometida para obtenção de empréstimo consignado, fato que o levou
a contrair o cartão de crédito.
Do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-76.2018.8.26.0456 - Comarca de Pirapozinho
5/6
Embora o autor alegue que não contratou cartão de crédito
com reserva de margem consignável, deixou de comprovar qualquer
ocorrência de vício de consentimento no tocante à celebração carreada aos
autos pelo réu. E, não impugnou a disponibilização de crédito em sua conta
bancária, ao contrário, utilizou-o.
No caso concreto, o contrato não padece de qualquer nulidade.
Isto porque o desconto impugnado pelo autor denominado
“reserva de margem consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o da
Lei no 10.820/2003, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
Sendo certo que o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
expediu a Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005,
alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008,
dispondo expressamente no artigo 1o a possibilidade de conceder até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito,
como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
O réu disponibilizou valor para autor por meio de saques no
cartão de crédito porque pretendia amortizar a dívida com a utilização da
margem adicional de 5% (cinco por cento) instituída pela Lei n.o
13.172/15, tendo em vista que a margem de 30% (trinta por cento) para a
amortização de empréstimos consignados estava comprometida, o saque no
crédito rotativo do cartão de crédito acabou por aumentar a margem
consignável para autora.
Portanto, deve-se manter o contrato firmado entre as partes
porque não se reveste de qualquer vício que inviabilize o negócio jurídico
celebrado, até porque o autor se beneficiou do aumento da margem
consignável escorado em lei, bem como dos créditos depositados em sua
conta bancária, sem demonstrar de forma cabal eventual vício de
consentimento, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002035-76.2018.8.26.0456 - Comarca de Pirapozinho
6/6
Processo Civil.
Por conseguinte, não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de
ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito de
credor.
De rigor, a improcedência da ação dos pedidos formulados na
inicial.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por fim, condena-se
o autor em custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado a causa, ressalvada a
gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.